Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710924-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILSON MEDEIROS JUNIOR RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, verifica-se que o autor se declara hipossuficiente, mas não trouxe aos autos quaisquer comprovantes de rendimentos nem juntou quaisquer sugestivos de sua condição de miserabilidade. Ao contrário, há nos autos elementos indicativos de que tem condições de suportar as despesas processuais, porque é engenheiro mecânico e reside em área nobre da cidade, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, I, e art. 74, caput e § 3o). Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.